Tribunal: TJBA
Processo: 8020706-10.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020706-10.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI APELADO: MARINES DE JESUS ROSA Advogado(s):DIEGO LEAL PITOMBO, PEDRO CANCIO SEIXAS ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que a condenou a autorizar e custear procedimentos (bloqueio anestésico simpático, bloqueio em nervo periférico, punção articular) e materiais indicados em relatório médico (06 cânulas com estimulação e 04 frascos de ácido hialurônico de alto peso molecular), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia recai sobre a legitimidade da negativa de cobertura de procedimentos e materiais prescritos por médico assistente, e a consequente obrigação de indenizar por danos morais. III. Razões de decidir: 3. Restou comprovada a negativa da operadora em autorizar o tratamento, evidenciando resistência à pretensão e necessidade de provimento judicial. A recusa, baseada em parecer interno, sem demonstração de rede credenciada apta, afronta o art. 35-C da Lei n.º 9.656/1998 e configura conduta abusiva. 4. A negativa injustificada de tratamento médico indicado compromete a saúde do paciente e caracteriza violação a direito da personalidade, ensejando reparação por dano moral. 5. A indenização arbitrada em R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo à função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. IV. Dispositivo e tese: 6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Tese de julgamento: A recusa indevida de cobertura de procedimentos e materiais médicos expressamente indicados por profissional assistente, sem justificativa técnica idônea e em contexto de urgência, caracteriza abusividade contratual e gera dever de indenizar por danos morais. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.º 8020706-10.2024.8.05.0001 em que figura como apelante NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e apelada MARINES DE JESUS ROSA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurado(a) de Justiça JG23